Tribunal: TJDFT
Processo: 0714650-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714650-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 AGRAVADO: SOLANGE DE NAZARE RODRIGUES SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO PARANOA PARQUE em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que nos autos da Execução indeferiu o pedido de penhora do imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária. Embora o agravante tenha marcado pedido liminar e indicado na petição de interposição do recurso pedido de efeito suspensivo não apresentou fundamentos tampouco fez requerimento a justificar a apreciação. Assim, nos termos do art. 1019, II, CPC, intime-se o agravado para manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de maio de 2023